Tribunal: TJDFT
Processo: 0736763-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos revestidos de garantia de alienação fiduciária, é pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69).
2. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1.132), em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
4. Comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, restou preenchido o requisito legal que autoriza a propositura da demanda.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.